Tribunal: TJES
Processo: 5011143-60.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011143-60.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGNER BONI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BURACO EM VIA PÚBLICA. PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO IMÓVEL. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5011143-60.2023.8.08.0012

Recorrente: EGNER BONI

Recorrido: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9157710).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EGNER BONI
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que há comprovado nexo de causalidade entre o dano e a omissão do município;
c)
que o Município de Cariacica possui o dever de garantir a conservação e a manutenção das vias públicas;
d)
que a água se acumula no buraco em frente à residência da autora e, por consequência, entra água no imóvel;
e)
que não é possível alugar o imóvel;
f)
que o último inquilino ficou no imóvel por apenas dois meses;
g)
que a sentença deve ser reformada.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de responsabilidade do ente público quanto a suposta desvalorização de imóvel ante existência de buraco em via pública.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

“[...]

In casu, a arguição autoral – de buraco/desnível em via pública - apresenta distinção para com a hipótese de omissão específica, que ocorreria no caso em que estes fossem levados a efeito pelo próprio Poder Público, o que não restou demonstrado nos autos.

Embora tenha sustentado em inicial que comunicou o ente municipal por meio de Requerimento administrativo, não há prova nos autos, seja testemunhal ou documental que certifique o alegado. Ainda, a reclamação junto ao Procon, de ID 28756385, não possui correlação com a causa de pedir.

Assim, se o dano decorre da inobservância de um dever genérico e universal de fiscalização, tal como descrito nos autos pela parte requerente, não há como se imputar ao ente público o dever de indenizar,
porque inexiste a relação direta de causa e efeito entre a omissão estatal e o prejuízo experimentado pela vítima.

[....]

Assim sendo, no caso sob análise entendo que não há como se afirmar a existência de nexo de causalidade, por não ser a omissão imputada ao requerido o evento mais determinante para o alegado dano suportado pela parte autora.

[...]

Diante da análise das provas (com especial destaque às fotografias anexadas ao ID 28756384 e depoimentos), se mostra inviável concluir que o defeito na via ocasionava os danos indicados. Até porque conforme relatado em audiência pela testemunha e informantes,
a água só acumulava dentro do “desnível” quando chovia, ou seja, não ocorria com frequência.

Vale realçar que a afirmada correlação entre a existência do defeito na via e invasão de água na residência do Autor, in casu, não implica causalidade, em especial diante do contexto fático probatório dos autos, repita-se (seja a partir da dicção da parte autora, seja a partir da verificação das fotos e demais provas).

Assim, não há como presumir diante do contexto apresentado que de uma coisa decorra a outra já que no caso sua aparente conexão avulta-se em regra de coincidência. De há muito consta errática a lógica denominada “post hoc ergo propter hoc” (depois disto, logo por causa disto) ou mesmo “cum hoc ergo propter hoc”, (com isto, logo por causa disto), que só se justifica em sede de presunção a partir de aparente conexão (relação causal é presumida porque uma coisa acontece antes de outra coisa, logo, a segunda coisa só pode ter sido causada pela primeira).

Ademais, mesmo que houvesse a caracterização de ato ilícito pela administração pública e nexo causal(o que não é o caso), a despeito do ônus probatório descrito no art. 373, inciso I, do CPC/2015, a parte autora não conseguiu comprovar a ocorrência dos danos ventilados via exordial.

Ao que trata o dano material disposto em inicial (lucros cessantes), não há nos autos qualquer comprovante de pactuação da locação do imóvel sustentada (contrato, recibo, etc.), tampouco do valor mensal auferido a título de aluguéis.

Merece destaque o seguinte trecho do depoimento da testemunha GERALDO JANUÁRIO, suposto inquilino:

“[...]Que pagava R$ 450,00 reais mensais a título de aluguel residencial; Que fizeram contrato de aluguel de forma verbal; Que o tempo de duração do contrato era de 6 meses até 1 ano[...]”

Verifica-se, pois, que o depoimento testemunhal contraria o próprio relato da parte Autora, que apontou contrato de locação de 1 (um) ano e valor mensal de R$ 700,00 a título de aluguel.

Assim, além de não comprovadas, as alegações autorais restam frágeis, o que, por via lógica, aliado ao já explicitado, leva à rejeição deste pleito de reparação material.

Do mesmo modo, a pretensão de indenização por danos morais não merece prosperar. Não há prova nos autos capaz de inferir eventuais consequências negativas demasiadas oriundas dos fatos narrados.

Nestes termos, extrai-se o relatado pela testemunha GERALDO JANUÁRIO:

“[...]Que a água adentrava dentro do imóvel sujava a cerâmica/piso; Que não perdeu nenhum bem ou teve dano material nas vezes em que a água entrou em sua residência; Que a água só adentrava no imóvel quando chovia[...]”

Em verdade, o cerne invocado em exordial não se apresenta como algo de insuperável compreensão a afligir o íntimo com intensidade insuportável, o que faz válido anotar que o ensinamento do Prof. Sérgio Cavalieri não é em outro sentido e se ajusta aos fatos em análise:

[...]

Bem por isso, para a configuração dessa modalidade de responsabilidade (extrapatrimonial/moral) se faz necessária a comprovação de que a ofensa anormal afrontou a dignidade humana ou os direitos de personalidade da parte postulante, em especial a honra e o decoro, o que, como se viu antes, não ocorreu.

É de se ponderar que as frustrações do dia a dia e também o aborrecimento pelos eventos a que somos expostos, ainda que decorrentes de conduta/omissão da Administração Pública, não são passíveis de indenização, por se tratarem de fatos suportáveis para a média das pessoas,
não ultrapassando os limites razoáveis do desconforto e da contrariedade
, senão vejamos, in verbis:

Como bem exposto em sentença, inexiste nos autos comprovação de que o imóvel em questão está sendo diretamente prejudicado pela água que se acumula no asfalto, em especial quando analisadas as fotos e vídeos juntados ao processo, que não mostram sequer quais seriam os danos causados pela depressão na via pública.

Vale destacar que pela diferença de altura entre o imóvel e a via pública, que é constituída por um passeio alto e uma escada para entrar no imóvel, não é possível presumir pelas imagens e pelo vídeo que a água que se acumula eventualmente quando chove naquela região invade o imóvel.

Outrossim, mesmo que o fosse comprovado que o imóvel está sendo prejudicado pela água, não há que se falar em danos morais uma vez que não restou comprovado que a parte buscou solucionar a controvérsia administrativamente e não foi atendido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)